Tribunal: TJBA
Processo: 8009929-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009929-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: AURELINO CAITANO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – POSSIBILIDADE MEDIANTE DEPÓSITO PROVISÓRIO I – CASO EM EXAME Agravante, concessionária de serviço público federal de transmissão de energia elétrica, propôs ação de instituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse de área de 0,0033 hectares pertencente a imóvel rural denominado “Fazenda Bela Vista”, situado no município de Jucuruçu/BA. A decisão agravada postergou a análise do pedido de urgência, condicionando a imissão à prévia avaliação judicial. Pretende-se a imediata imissão mediante depósito provisório, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é admissível a imissão provisória na posse, requerida com fundamento na urgência legal, sem avaliação prévia, mediante depósito de valor arbitrado pelo juízo, e se a discordância sobre o valor indenizatório impede o deferimento da tutela de urgência. III – RAZÕES DE DECIDIR Restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, o risco de atraso no cronograma da obra de interesse público e a reversibilidade da medida. A imissão provisória encontra respaldo legal no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. A divergência quanto ao valor da indenização não impede a concessão da medida, sendo legítima a fixação judicial de valor provisório para fins de depósito, com possibilidade de complementação após perícia. IV – DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese: É admissível a imissão provisória na posse em ação de instituição de servidão administrativa mediante tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos legais, ainda que haja controvérsia quanto ao valor da indenização, sendo possível o depósito de valor arbitrado provisoriamente e sua posterior complementação após perícia judicial. Legislação citada: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15 Constituição Federal, art. 21, XII, "b" Código de Processo Civil, art. 300 Jurisprudência citada: TJ-AM – Agravo de Instrumento: 40100000320238040000 – Itapiranga/AM – Rel. Des.ª Joana dos Santos Meirelles – Primeira Câmara Cível – j. 05/12/2024 – pub. 05/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.